Tribunal: TJMT
Processo: 1000574-98.2022.8.11.0051
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000574-98.2022.8.11.0051
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA CONCEICAO ALMEIDA DE PAULA - CPF: 941.477.101-82 (AGRAVADO), LORENA RODRIGUES ROCHA - CPF: 038.022.191-80 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA CONCEICAO ALMEIDA DE PAULA - CPF: 941.477.101-82 (AGRAVANTE), LORENA RODRIGUES ROCHA - CPF: 038.022.191-80 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Do Consumidor. Agravo Interno Em Apelação Cível. Ação Declaratória De Inexistência De Negócio Jurídico C/C Repetição De Indébito. Cerceamento De Defesa Afastado. Contratação Fraudulenta De Empréstimo Consignado
.
Ônus Da Prova Não Cumprido
.
Tema 1.061 Do
S
TJ
Observado
.
Recurso Desprovido.

I. caso em exame

1.
Agravo
I
nterno interposto por instituição financeira em virtude de decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação,
mantendo sentença
que declarou a inexistência de relação contratual com a autora, determinou a restituição simples dos valores descontados de benefício previdenciário e rejeitou pedido de indenização por dano moral.

2
.
Fato relevante.
A
A
utora impugnou a autenticidade das assinaturas em contratos de empréstimo consignado firmados com seus dados pessoais, que haviam sido furtados anteriormente, conforme boletins de ocorrência.

II. questão em discussão

3
.
Há duas questões em discussão: i) saber se a ausência de audiência de instrução e julgamento configurou cerceamento de defesa;
ii
) saber se os elementos documentais apresentados são suficientes para comprovar a validade dos contratos bancários impugnados pela autora.

III. razões de decidir

4
.
A
falt
a
de designação de audiência de instrução não configura cerceamento de defesa quando o julgador entende estar o feito maduro, especialmente diante da renúncia expressa da parte à produção de prova pericial.

5
.
Incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade das assinaturas em contratos impugnados por suposta fraude, conforme tese firmada no Tema 1.061 do STJ.

6
.
Não tendo sido produzida a perícia grafotécnica deferida, e diante da impugnação específica acompanhada de boletins de ocorrência, documentos do PROCON e negativa administrativa da consumidora, resta não demonstrada a validade do negócio jurídico.

7
.
A restituição simples dos valores é devida, uma vez não comprovada má-fé da instituição financeira. A indenização por danos morais foi afastada por ausência de recurso da autora e trânsito em julgado da questão.

8.

O agravo interno não trouxe fundamentos novos ou relevantes para reformar a decisão agravada, tratando-se de mera reiteração de alegações já apreciadas.

IV. dispositivo e tese

9
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de audiência de instrução não configura cerceamento de defesa quando o julgador entende presentes elementos suficientes para o julgamento antecipado da lide. 2. Cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade de contratos bancários impugnados, especialmente quando a parte autora apresenta boletins de ocorrência, documentos administrativos e nega expressamente a contratação.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 355, I, 370, 373, II, e 932, IV, “b”; CDC, art. 6o,
incs
. VIII e X; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.061, REsp 1.673.944/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 12.05.2021; STJ, Súmula 297; STJ,
AgInt
no REsp 1.640.506/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 23.11.2017; TJMT, Apelação Cível 1000897-49.2024.8.11.0111, Rel. Des.a
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, DJE 01.06.2025; TJMT, Agravo Interno 1004620-67.2021.8.11.0051, Rel. Juiz Convocado Márcio Aparecido Guedes, 1a Câmara de Direito Privado, DJE 18.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.
1000574-98.2022.8.11.0051

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Banco Itaú Consignado S.A.
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso de Apelação interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
Maria Conceição Almeida de Paula
.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que o caso não se enquadra nas hipóteses do art. 932, IV, do Código de Processo Civil, uma vez que não há súmula, precedente repetitivo ou entendimento vinculante aplicável à matéria.

Afirma que a sentença de primeiro grau é nula por cerceamento de defesa, porque o magistrado deixou de designar audiência de instrução e julgamento e impediu a produção de prova oral, essencial para demonstrar a regularidade da contratação.

Argumenta, ainda, que apresentou contratos assinados, documentos pessoais e comprovantes de transferência bancária para a conta da autora, elementos que demonstram a autenticidade dos negócios jurídicos questionados e afastam a alegação de fraude.

Requer o provimento do Recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer a validade dos contratos de empréstimo consignado firmados com Maria Conceição Almeida de Paula, julgando improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória.

Não há
contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O
Banco Itaú Consignado S.A.

interpôs Recurso de Apelação
e
Maria Conceição Almeida de Paula
manejou Recurso Adesivo,
em virtude da sentença
proferida
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
.

O Juiz sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a nulidade de relação jurídica entre as partes, determinou a restituição simples dos valores descontados, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde cada desconto e juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, autorizou ainda a compensação do crédito da repetição do indébito com os valores decorrentes dos contratos inexistentes depositados na mesma conta bancária onde a parte autora recebe seus proventos de aposentadoria, e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça deferida à autora, distribuindo os ônus sucumbenciais na proporção de 50% para cada parte.

O Apelante su
scitou, em preliminar,
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide, sem realização de audiência de instrução e julgamento, comprometeu o seu direito à ampla defesa, visto que impossibilitou a produção de prova oral, em especial o depoimento pessoal da Autora.

No mérito, sustentou, em síntese,
a validade e a regularidade da contratação dos empréstimos consignados, alegando ter apresentado documentos que demonstram a assinatura da Autora nos contratos, bem como comprovantes da efetiva transferência dos valores para conta bancária de titularidade dela.

Defendeu que a prova documental constante dos autos seria suficiente para atestar a legitimidade da relação jurídica, e que não há defeito na prestação de serviço.

Em Recurso Adesivo, Maria Conceição Almeida de Paula requereu a condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos morais, bem como a repetição em dobro dos valores descontados, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, além da majoração dos honorários sucumbenciais

Na decisão monocrática proferida em 17/07/2025, rejeitei a preliminar arguida e neguei provimento ao Recurso de Apelação, ao fundamento de que não houve cerceamento de defesa, pois o Banco Itaú Consignado S.A. expressamente renunciou à prova pericial grafotécnica deferida e requereu o julgamento com base nos documentos já existentes. No mérito, concluiu-se que a Autora impugnou a autenticidade das assinaturas nos supostos contratos de empréstimo consignado, cabendo à instituição financeira o ônus de provar sua veracidade, o que não ocorreu, razão pela qual foi mantida a sentença que reconheceu a inexistência da relação jurídica e determinou a restituição simples dos valores descontados.

Desde logo, registre-se que, a possibilidade de o recurso ser decidido monocraticamente não implica afronta ao princípio da colegialidade. Ao contrário, tal princípio permanece resguardado, ante o direito de recurso da parte, que será julgado pelo colegiado, caso não concorde com a decisão. Logo, ainda que o relator julgue em nome do colegiado, será garantida a recorribilidade da decisão unipessoal. (CARDOSO, Oscar Valente. Decisões monocráticas nos tribunais: exceção ou regra? Escola da Magistratura do Tribunal Regional da Quarta Região. Disponível em: <

https://www.trf4.jus.br/trf4/
controlador.php?acao
=
pagina_visualizar&id_pagina
=2293>. Acesso em 13/10/2025).

Ademais, a consolidação de precedentes pelo colegiado, decorrente da reiterada adoção de decisões uniformes, dispensa a necessidade de formação reiterada de jurisprudência, pois a força vinculante atribuída ao precedente autoriza que uma única decisão colegiada sirva de fundamento para a resolução dos casos subsequentes de idêntica natureza.

Não é sem razão que o Superior Tribunal de Justiça editou o Verbete no 568 da Súmula da Jurisprudência que assim, dispõe: “
O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
”.

De toda forma,
a decisão impugnada foi proferida nos moldes do art. 932, IV, “b”, do CPC,
que autoriza
decisão unipessoal do relator
. Logo
, o recurso é contrário a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça

em julgamento de recursos repetitivos
.

No caso, a decisão agravada encontra fundamento na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.061, que estabelece que, na hipótese de impugnação da autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, incumbe à instituição financeira comprovar sua autenticidade, conforme os
arts
. 6o, 369 e 429
, II
,
do Código de Processo Civil.

Além disso, aplicou-se o Verbete n. 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a incidência do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, com consequente inversão do ônus da prova em favor do consumidor, à luz do art. 6o, VIII, do CDC.

Do mesmo modo, a decisão está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, que tem reiteradamente decidido pela restituição simples dos valores descontados em casos de fraude bancária, salvo prova de má-fé da instituição financeira, e pelo afastamento da indenização por dano moral quando ausente demonstração de circunstâncias excepcionais que afetem a esfera psíquica do consumidor
.

Contudo, o Agravante insiste
na
ocorrência de

cerce
amento de defesa

em razão do indeferimento da audiência de instrução
, be
m como

persiste
na regularidade das contratações impugnadas, afirmando que os contratos foram firmados de forma legítima, com apresentação de documentos pessoais, comprovantes de transferência e assinaturas semelhantes às da
A
utora.

Patente o equívoco d
o
Agravante.

Conforme se extrai dos autos, o Agravante argui, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o julgamento antecipado da lide, sem a designação de audiência de instrução e julgamento, teria impedido a produção de prova oral, especialmente o depoimento pessoal da autora, considerado essencial para elucidação dos fatos controvertidos.

A alegação, todavia, não se sustenta.

Nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz indeferir as diligências inúteis, meramente protelatórias ou desnecessárias à formação de sua convicção. E, como é cediço, não há nulidade sem demonstração de prejuízo concreto.

Na
hipótese
, a sentença expressamente consignou ter analisado o conjunto probatório integralmente carreado aos autos, composto pelos documentos apresentados pela autora, a contestação e os documentos juntados pelo réu, além das informações prestadas perante o PROCON, dos boletins de ocorrência noticiando o furto dos documentos pessoais da autora em data anterior às supostas contratações e das cópias digitalizadas dos contratos apresentadas pelo banco, cujas assinaturas foram impugnadas.

Registre
-se
que, embora tenha sido deferida a perícia grafotécnica requerida pelo banco, este expressamente declarou desinteresse em custear os honorários periciais, requerendo o julgamento do feito com base na prova documental já produzida. A preclusão da prova técnica, portanto, decorreu de ato voluntário da própria instituição financeira, que renunciou à realização da perícia que poderia, em tese, comprovar a autenticidade das assinaturas.

Logo, o indeferimento da prova oral encontra respaldo na eficiência e celeridade processual, não configurando prejuízo à Ré
.

Assim, não
cab
e
falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois o julgador, diante da renúncia à perícia e da suficiência das provas constantes dos autos, estava autorizado a julgar a lide no estado em que se encontrava, nos termos do
a
rtigo
355, I, do CPC.

Quanto ao mérito, a
controvérsia recursal consiste em analisar
à existência ou não de relação jurídica válida entre a
A
utora e o Banco agravante, consubstanciada nas Cédulas de Crédito Bancário n.o 621417388 e n.o 623261385,
que ensejaram os descontos impugnados no benefício previdenciário da consumidora, bem como
a
restituição dos valores indevidamente debitados
.

Maria Conceição Almeida de Paula ajuizou a demanda

alegando que jamais contratou os serviços de empréstimo consignado cujos descontos passaram a incidir diretamente sobre o seu benefício previdenciário.

Cumpre ressaltar, desde logo, que é pacífico o entendimento consolidado no Verbete n.o 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
. Trata-se de orientação firmada e reiterada, que reafirma a incidência das normas protetivas do consumo nas relações de crédito e empréstimo, conferindo ao consumidor o amparo jurídico necessário frente à posição de superioridade técnica e econômica das instituições bancárias.

Po
rt
anto
, mostra-se adequada a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, em razão da verossimilhança das alegações apresentadas pela autora e da sua hipossuficiência técnica e informacional em comparação à instituição financeira. Tal medida visa equilibrar a relação processual e permitir a efetiva tutela dos direitos do consumidor diante da assimetria típica das relações bancárias.

Na espécie, o conjunto probatório revela de forma consistente a ocorrência de fraude. O boletim de ocorrência lavrado em 2018, noticiando o furto dos documentos pessoais da autora, possui elevada relevância jurídica, pois demonstra que seus dados identificadores já não estavam sob sua posse legítima quando sobrevieram as supostas contratações, em 2020, referentes às Cédulas de Crédito Bancário no 621417388, no valor de R$ 1.369,35, e no 623261385, no valor de R$ 2.136,40.

Tal circunstância confere elevada plausibilidade à tese de utilização indevida dos documentos da consumidora para a celebração fraudulenta dos contratos.

De igual modo, o boletim de ocorrência registrado em 2021 evidencia a pronta reação da autora ao identificar descontos indevidos em seu benefício previdenciário, ocasião em que declarou expressamente não ter celebrado qualquer contrato com a instituição financeira e relatou depósitos não solicitados em sua conta bancária. Esses elementos reforçam a ausência de manifestação válida de vontade e evidenciam a vulnerabilidade da consumidora diante da fraude praticada.

A documentação emitida pelo PROCON
reforça a negativa da autora quanto à realização das contratações impugnadas, registrando, inclusive, a informação de que seus documentos pessoais haviam sido furtados antes das supostas operações, circunstância que robustece a tese de fraude.

Verifica-se, ainda, que, instado a prestar esclarecimentos no âmbito administrativo, o
B
anco limitou-se a afirmar que as assinaturas constantes dos contratos seriam semelhantes às da consumidora, sem, contudo, apresentar prova técnica idônea ou requerer perícia grafotécnica capaz de confirmar a autenticidade dos documentos.

Dessa forma, evidencia-se que a
A
utora impugnou de modo específico a veracidade das assinaturas apostas nos contratos de empréstimo consignado, instruindo a inicial com boletim de ocorrência noticiando o furto de seus documentos pessoais.

Daí
decorre
nte,
aplicável à hipótese a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.061, segundo a qual: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6o, 369 e 429, II)
."

No entanto, a instituição financeira deixou de produzir a perícia grafotécnica que lhe fora oportunamente deferida, limitando-se à juntada de cópias digitalizadas dos contratos e comprovantes de transferência eletrônica, sem demonstrar a autenticidade das assinaturas nem o efetivo vínculo da
A
utora com as operações impugnadas, ônus que lhe competia à luz do art. 373, II, do CPC.

Por sua vez, extrai-se dos autos que o conjunto probatório é sólido e suficiente para fundamentar o convencimento judicial
.
As provas demonstram que: i) houve furto dos documentos pessoais da autora em 2018;
ii
) as contratações impugnadas foram realizadas posteriormente, com provável utilização indevida desses documentos;
iii
) a autora negou de forma categórica a celebração dos contratos, tanto na esfera administrativa, perante o PROCON, quanto em juízo;
iv
) o banco, mesmo instado a tanto, deixou de produzir a prova técnica pericial apta a comprovar a autenticidade das assinaturas lançadas nos instrumentos contratuais.

Diante desse cenário, reconhecida a falsidade das assinaturas, impõe-se o restabelecimento do
status quo ante
, mediante a declaração de inexigibilidade do débito e a consequente restituição dos valores indevidamente descontados.

A restituição deve ocorrer na forma simples, conforme determinado na sentença, pois a repetição em dobro pressupõe a demonstração de má-fé do credor, o que não se verifica no caso concreto.
Uma vez não identificado o fraudador, os Bancos também são vítimas e por isso prevalece a presunção de boa fé.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assentou que:

"
A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos
” (STJ, 4a Turma,
AgInt
no REsp N. 1640506/RJ, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, publicado no DJE em 23/11/2017).

Acerca da questão, este Tribunal também tem decidido que, “
A restituição dos valores subtraídos em decorrência de fraude bancária deve ocorrer de forma simples, salvo comprovação de má-fé da instituição financeira
.” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1000897-49.2024.8.11.0111, relatora Desembargadora
Serly
Marcondes Alves, Publicado no DJE 01/06/2025).

Dessume-se, pois, que as razões recursais não trazem argumentos inovadores ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Ao revés, limitam-se à reiteração das teses anteriormente deduzidas, com nítido propósito de rediscutir matéria já devidamente analisada.

Oportuno ressaltar, que o Recurso de Agravo Interno tem por finalidade a submissão da decisão monocrática ao órgão colegiado, desde que demonstrado, de forma clara e objetiva, o desacerto do entendimento proferido, mediante a apresentação de fundamentos juridicamente relevantes e aptos a justificar a sua reforma.

A mera repetição das alegações já enfrentadas na decisão agravada, sem o acréscimo de novos argumentos ou demonstração de erro material ou de violação a norma jurídica, desvirtua a finalidade do recurso e não autoriza o seu provimento.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO –CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo prova cabal da transação bancária questionada, incluindo o instrumento do contrato bancário subscrito pelo contratante, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do negócio jurídico, ilegitimidade das cobranças daí decorrentes, muito menos em danos morais indenizáveis.

2.Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.
(TJMT
, Primeira Câmara de Direito Privado,
Agravo Interno 1004620-67.2021.8.11.0051,
r
elator
Juiz Convocado
Márcio Aparecido Guedes,
publicado no DJE em
18/03/2024)
.
(
sem destaque no original
)

Por fim, quanto à indenização por danos morais, à míngua de Recurso da Autora, ora Agravada, contra a decisão monocrática que manteve a sentença, a questão transitou em julgado.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025